Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809674-31.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAN SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, contra sentença que lhe impôs a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa. A defesa requereu o redimensionamento da pena-base em razão da alegada fundamentação inidônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a revisão da fração de exasperação utilizada na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente exasperada na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração dos motivos do crime permanece neutra, pois a referência à ganância e à obtenção de lucro fácil não enseja agravamento da pena-base nem demanda correção da sentença.

4.

A fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime é inidônea, por se basear em efeitos genéricos e inerentes ao delito de roubo, consistentes no aumento da violência e nos prejuízos sociais decorrentes da prática criminosa.

5.

A neutralização da vetorial indevidamente valorada impõe o redimensionamento da pena-base, em observância à tese firmada no Tema 1214 dos recursos repetitivos.

6.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e aos antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 23 do TJPA.

7.

O acolhimento do pedido defensivo para aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa resultaria em pena-base superior à fixada após a revisão, configurando reformatio in pejus.

8.

A confissão espontânea do apelante encontra respaldo nos autos e foi reconhecida pelo próprio magistrado sentenciante, impondo a incidência da atenuante prevista em lei.

9.

A ausência de agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena autoriza a fixação definitiva da reprimenda após a incidência da atenuante da confissão espontânea.

10.

O prequestionamento considera-se atendido quando o órgão julgador emite juízo de valor sobre a matéria constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e distinta dos elementos inerentes ao tipo penal. 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e aos antecedentes autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é devido quando a autoria delitiva é admitida pelo réu e confirmada nos autos. 4. O prequestionamento é satisfeito pela apreciação fundamentada da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214; TJPA, Súmula 23.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda definitiva para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAN SILVA DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 157, §2º, II c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 18195170).

Decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em relação ao acusado GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA (ID 18195099).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea para valoração negativa dos de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, pleiteou modificação no patamar da fração usada na exasperação, para que seja utilizada a baliza de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, demandou reconhecimento da confissão espontânea.
Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
(ID 18812764).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 18195186), no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça (ID 20342601).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 18195062) que “(...)
GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA e ALAN SILVA DA COSTA, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas, WAGNER WILLIAM CORTINHA PAMPLONA e CRISTIANY RAFAELLE DA SILVA.

Segundo restou apurado, no dia 28/06/2021, por volta de 09h30min, a vítima CRISTIANY trafegava com o veículo RENAULT/LOGAN, placa 5097, cor preta, que utilizava no trabalho como motorista do aplicativo UBER, pela Av. Senador Manoel Barata com a Travessa Frei Gil de Vila Nova, quando parou no sinal do referido cruzamento, foi abordada pelos denunciados que anunciaram o assalto, sendo que, o primeiro denunciado GERALDO DASILVA, portava a arma de fogo, tipo pistola[simulacro] cor preta enquanto o segundo denunciado dava-lhe cobertura.

Na ocasião, os denunciados também subtraíram o parelho celular de CRISTIANY, da marca Samsung, modelo A10, que estava no suporte do vidro, localizado no interior do veículo. Após a consumação do crime, os denunciados empreenderam fuga.

Incontinenti, a vítima CRISTIANY saiu em perseguição aos denunciados, instante em que na Travessa Frei Gil, ela se deparou com a vítima WAGNER que também havia sido assaltada por eles.

Segundo a vítima WAGNER, os dois denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, também, lhe assaltaram quando caminhava em via pública, próximo à Travessa Frei Gil, os quais o abordaram e gritaram: “PERDEU, PERDEU, PASSA O CELULAR”. Em sequência, os denunciados subtraíram-lhe o celular, da marca MOTOROLA /MOTO G PLAY, cor preta. Em seguida, evadiram-se do local e rumaram em direção à Av. Presidente Vargas.

Diante de tais fatos, ambas as vítimas seguiram em direção aos denunciados, oportunidade em que avistaram policiais militares que faziam ronda ostensiva pelas redondezas utilizando bicicletas, a quem relataram os fatos e pediram ajuda. De imediato, os militares solicitaram reforço da VTR-0206.

Ato contínuo, os policiais militares, integrantes da VTR-0206, com informações obtidas via CIOP a respeito das características dos assaltantes, efetuaram diligências a fim de encontrá-los. Com efeito, lograram êxito em localizá-los ás proximidades da Estação das Docas, onde realizaram a abordagem e revista pessoal deles.

Durante a busca pessoal, os militares encontraram o simulacro de arma de fogo, tipo pistola em poder do denunciado ALAN. Os denunciados confessaram a prática dos dois roubos, inclusive informaram que os aparelhos de telefone celular subtraídos estavam guardados em um quarto de hotel, onde encontravam-se hospedados às proximidades.

Assim, os policiais juntamente com os denunciados, seguiram até ao hotel (não informado), situado ao lado do posto da Estação das Docas, onde em um dos quartos, encontraram a res furtivas: [dois aparelhos celulares, um da marca Samsung, modelo A10 e outro da marca MOTOROLA /MOTO G PLAY, cor preta] roubadas das vítimas CRISTIANY e WAGNER que na oportunidade estavam com outra guarnição.

Consta dos autos, que segundo relato dos policiais militares, JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, PATRICK CORRÊA DIAS e RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, as vítimas de imediato reconheceram seus aparelhos celulares que foram subtraídos e os denunciados como sendo os autores dos roubos que sofreram.

Assim, os denunciados foram presos em flagrante delito [fl. 05, ID 28751032] e conduzidos à Seccional Urbana do Comércio para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, os denunciados, GERALDO ADRIANO FARIAS DE SOUSA DA SILVA e ALAN SILVA DA COSTA, confessaram a autoria do delito.
(...)

O recurso pleiteia o redimensionamento da pena-base próxima mínimo legal, argumentando fundamentação inidônea esposada para negativar as vetoriais dos motivos e das consequências do crime. Subsidiariamente, a defesa pugna por mudança na fração usada na exasperação da pena-base, a fim de que seja estipulado o patamar de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial.

Na segunda fase solicita reconhecimento da confissão espontânea, não anotada pelo juízo sentenciante.

Em que pese a argumentação defensiva acerca dos
motivos do crime
, verifica-se neutro na sentença, na qual consta que: “os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil”, portanto, sem necessidade de reparo.

Todavia, no tocante às
circunstâncias do crime
, merece prosperar a alegação defensiva, pois a fundamentação usada pelo sentenciante, mostra-se inidônea, visto que justificou nos seguintes termos: “concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”, inerentes ao tipo penal.

Nesse contexto, necessário neutralizar a vetorial das consequências do crime, e, consequentemente, em conformidade com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214), redimensionar o
quantum
basilar inicialmente estipulado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, quais sejam,
culpabilidade e antecedentes criminais
, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Cabe ressaltar que embora a defesa tenha solicitado a fração de 1/8 (um oitavo), para cada vetorial negativa, isso implicaria em
reformatio in pejus
, pois a pena basilar seria maior que a determinada pelo sentenciante.

Desta forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, redimensionando-a ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente agravantes, contudo, merece provimento o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, conforme explicitado pelo magistrado na sentença vergastada, confirmando que o réu ALAN SILVA DA COSTA confessou a prática criminosa.

Assim, imperiosa a redução da sanção ao quantum de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, o qual torno definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ato contínuo, quanto ao prequestionamento, verifica-se que toda a matéria suscitada foi devidamente analisada, viabilizando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, vez que, em conformidade ao entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito com a emissão de juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal, sendo dispensável manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados como violados.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a reprimenda definitiva para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026